Tribunal: TJMT
Processo: 1017645-56.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017645-56.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), SABINO GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 278.720.929-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer.
Direito à
saúde. Fornecimento de tratamento de alta complexidade. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Fixação de honorários advocatícios. Recursos providos.

I.
Caso em exame

1.
Ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir os entes públicos ao custeio de procedimento cirúrgico de alta complexidade
,
angioplastia coronariana com
stents
farmacológicos e implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI)
,
em paciente acometido por
comorbidades
graves. Sentença que julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. Recursos interpostos pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de custear o tratamento médico deve ser direcionada
prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do procedimento e da repartição de competências do SUS; e (
ii
) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os parâmetros do Tema 1.313 do STJ, com fixação por apreciação equitativa.

III.
Razões de decidir

3.
A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/1988 e do Tema 793 do STF, sendo possível o direcionamento do cumprimento conforme as normas de repartição de competências.

4.
Procedimentos de alta complexidade e alto custo, como a angioplastia com
stents
e o implante percutâneo de válvula aórtica, são de responsabilidade prioritária da direção estadual do SUS, conforme art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90.

5.
O Tema 1.313 do STJ determina que, nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

6.
A fixação dos honorários em percentual sobre o proveito econômico é inadequada por se tratar de prestação personalíssima e de valor inestimável, impondo-se a fixação equitativa conforme art. 85, § 8º, do CPC.

7.
O valor de R$ 3.000,00, arbitrado com base na complexidade, zelo profissional e natureza da causa, revela-se
adequado, devendo ser rateado entre os entes públicos conforme art. 87 do CPC.

IV.
Dispositivo e
tese

8.
Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado, nos casos de procedimentos de alta complexidade, conforme a repartição de competências do SUS.

2. A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ, sendo inaplic
ável o art. 85, § 8º-A, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 87.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 23.9.2020 (Tema 793); STJ,
REsp
1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.6.2025 (Tema 1.313); TJMT, AI 10004853420228110000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.5.2022; TJMT, N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 2.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência,
que
julgou procedente o pedido
inicial,
condenando

o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop
, solidariamente,
a custearem procedimento cirúrgico de alta complexidade, consistente em Angioplastia coronariana com
stents

farmacológicos e
i
mplante percutâneo de válvula aórtica (TAVI), por via
transfemoral
, conforme indicação médica, em razão do grave quadro de saúde do autor, acometido por hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus,
coronariopatia
grave
multiarterial
e
valvopatia
aórtica grave
.

A sentença ainda os condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtid
o na demanda, em rateio.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso
interpôs
recurso de apelação,
defendendo
que o arbitramento de honorários advocatícios
se
encontra
suspenso por força do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, o qual discute o critério de fixação de honorários em ações de saúde pública. Sustenta que, enquanto pendente de julgamento o recurso especial interposto, os feitos sobrestados não podem ter deliberação sobre essa matéria.

O Município de Sinop, por sua vez, embora reconheça a solidariedade dos entes quanto ao direito à saúde, requer que o cumprimento da obrigação de fazer seja prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza de alta complexidade dos procedimentos pleiteados, nos termos da Portaria GM/MS nº 1.034/2010 e da
pactuação
do SUS.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
pugnando pela
manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Ministério Público opinou pela intimação do Estado para
contrarrazoar
o recurso municipal.

O Estado apresentou contrarrazões, pugnado pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente pelas partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se confere dos autos,
a sentença julgou procedente
os pedidos inicias
, determinando que os entes
públicos custeiem o

procedimento cirúrgico de alta complexidad
e,
consistente em
Angioplastia
coronariana com
stents

farmacológicos

e i
mplante percutâneo de válvula aórtica (TAVI), por via
transfemora
l
,
conforme indicação médica, em razão do grave quadro de saúde do autor, acometido por hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus,
coronariopatia
grave
multiarterial
e
valvopatia
aórtica grave
. Condenou-os, ainda, ao pagamento da verba honorária de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Irresignados
,
os entes
recorreram.

No caso dos autos, restou devidamente comprovada a necessidade dos procedimentos de
“
AIH-ANGIOPLASTIA CORONARIA COM STENT e IMPLANTE PERCUTANÊO DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI), POR VIA TRANSFEMORAL
”
, conforme laudo médico que atesta a urgência do tratamento face ao quadro de
coronariopatia
grave
multiarterial
e
valvopatia
aórtica grave do apelado
(Id. 285988446)
.

A documentação médica acostada aos autos demonstra inequivocamente a imprescindibilidade do tratamento para preservação da vida e saúde do paciente,
com expressa descrição do “
risco de compensação cardíaca e morte
” (Id. 285988446),
sendo irrelevante eventual ausência de incorporação expressa nos protocolos oficiais do SUS, quando presente indicação médica fundamentada e urgência comprovada.

Assim, não
paira dúvida quanto à obrigação dos requeridos
de
custe
arem
o tratamento
.

I - Do recurso do Município de Sinop

O Município de Sinop alega, em síntese, que, embora reconheça a solidariedade entre os entes da federação, a obrigação de fornecer o tratamento médico de alta complexidade deveria ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de repartição de competências do SUS.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente
ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstituciona
l." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de
medicamentos,
tratamentos
e internações
, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

No que se refere especificamente ao fornecimento de tratamentos médicos, é imprescindível considerar o conjunto normativo que rege a efetivação do direito à saúde, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais aplicáveis, de modo a assegurar a concretização desse direito fundamental.

Do direcionamento da obrigação

Quanto
à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro
.”

A orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento
.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Considerando que os procedimentos pleiteados - AIH-ANGIOPLASTIA CORONARIA COM STENT e IMPLANTE PERCUTANÊO DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI) - caracterizam-se como de alta complexidade e alto custo, impõe-se reconhecer que a
responsabilidade principal por seu fornecimento recai sobre o ente estatal, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele.

Nesse sentido
já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –OBRIGAÇÃODEFAZER– ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE– TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO – INJEÇÃO
INTRA VÍTREO
DE ANTIANGIOGÊNICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE–OBRIGAÇÃODO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DOESTADODE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único deSaúdeé de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dosEstadose dos Municípios. Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento daobrigaçãodeve-se dar, primariamente, aoEstadode Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a
satisfação da tutela
jurisdicional
.”
(TJ-MT 10004853420228110000 MT, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 16
.
5
.
2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26
.
5
.
2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEOBRIGAÇÃODEFAZER-SAÚDE- PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DESAÚDEEM REGIME DE HOME CARE -SOLIDARIEDADEDOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO ÀSAÚDE- COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DAOBRIGAÇÃO- RESPONSABILIDADE DOESTADODE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação deobrigaçãodefazerem que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento desaúdeem regime de home
care
para menor. 2.Solidariedadedos entes públicos na garantia ao direito àsaúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF. 3.Direcionamento daobrigaçãoconforme a repartição de competências: responsabilidade doEstadode Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade. 4. Recurso parcialmente provido para direcionar aoEstadode Mato Grosso o pagamento das faturas de
energia elétrica relativas ao tratamento do menor, conforme estabelecido na decisão de primeiro grau
”. (TJMT - N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2
.
10
.
2024,
Publicado
no DJE 9
.
10
.
2024)

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se
adequado e
razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o
procedimento
/internação
pleiteado se enquadra como de alto custo
/alta complexidade
.

II -
Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Da fixação dos honorários advocatícios – Tema 1.313 do STJ

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursai
s, sustenta a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Pede, ainda,
sejam os honorários fi
xados por apreciação equitativa.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma foi publicado
julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025
e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Importa destacar que o julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional,
o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda
(§ 2º)
, que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor
do proveito econômico obtido
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50% para cada um, conforme dispõe o art. 87 do mesmo diploma legal, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional verificada nos autos.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso,
fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, conforme Tema 1313, do STJ, a ser suportado em igual proporção entre os requeridos (art. 97, CPC)
,
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025